Tribunal: TJDFT
Processo: 0728180-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728180-52.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE LIU QING GUO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de tutela de urgência, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que nos autos do processo n.o 0742835-15.2018.8.07.0016, determinou ao exequente a emenda da inicial para que juntasse ao processo a certidão de óbito e indicar a existência de processo de inventário e seu inventariante. Tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça de ID n.o 14805497, que deixou de intimar o espólio agravado, em razão de o mesmo ser desconhecido naquele local e ainda acerca da certidão de ID n.o 13441183, da Secretaria da Turma que certificou o decurso de prazo sem a manifestação da parte agravante, determino, pela última vez, a intimação do Distrito Federal para indicar endereço válido do espólio agravado, ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2020 11:06:16. ROBSON BARBOSA Desembargador